Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711474-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: CARMOSINA RIBEIRO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY ADNES RIBEIRO VIEIRA D E S P A C H O Após o julgamento da Remessa Necessária, que foi conhecida e parcialmente provida por esta eg. Turma Cível (ID 23336429), o Distrito Federal peticionou no feito (ID 24067505), informando que, “em contato com a família do Sr Wesley, 'ao serem orientados sobre as possibilidades de intervenção por serviços públicos, SAMU e leitos psiquiátricos (HSVP e H.Base), familiares expõem dificuldade em utilizá-los devido desesperança com relação a eficácia de tais medidas e por serem condutas breves de cuidado, no caso a internação. Diante disso, afirmam que não realizaram tais tentativas e nem buscam acessos a outros meios de proteção quando necessários, por dificuldade da mãe'” (ID 24067506 - Pág. 3). O Ente Distrital requereu, então, a intimação da parte Autora, para manifestar-se a esse respeito. Intimada por este Relator (ID 24526445), a Defensoria Pública, que representa a Autora neste feito, informou que: “procedi a contato telefônico com a parte, quando pude confirmar a veracidade das informações prestadas nos ofícios [coligidos pelo Distrito Federal], tempo em que reiteraram que, por hora, Wesley está tendo melhoras com o tratamento ambulatorial junto ao CAPS de Taguatinga e que já estão cientes de como procederem na ocorrência de outra recaída/surto acionando o SAMU, conforme foram instruídas” (ID 24679171). Considerando que a prestação jurisdicional desta segunda instância já se encerrou com o julgamento do Reexame Necessário, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, para ciência quanto às novas informações prestadas pelas partes. Retornando os autos, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão e, ato contínuo, encaminhe-se o feito à instância originária, para adoção das providências necessárias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator